Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707539-12.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: LUISA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, ANA BEATRIZ DE SOUZA ESPINDOLA, MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA, WORITON LUIZ COSTA D E C I S Ã O O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O ofício de id 34684359 indica a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0737200-96.2021.8.07.0000 à Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Desembargadora Carmem Bittencourt. Foi proferida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento pela eminente Desembargadora (id 34684360). Ocorre que os autos foram conclusos à esta Relatoria sem que observada a prevenção apontada. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Desembargadora Carmem Bittencourt, em virtude de sua prevenção, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator